Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO DA OPERAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA AFASTADA.DESEMPREGO. NOME DO CONTRAENTE INSCRITO INDEVIDAMENTE NO SERASA.DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.É ilícita a negativa de cobertura do sinistro meses após a assinatura da proposta, pagamento do prêmio e concretização do risco segurado.
2.Aindevida inclusão do nome docontratanteem órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito apto a gerar constrangimentos que configuram danos morais.
3. O valor da indenização por danos morais tem por função compensar o sofrimento suportado pelavítima e punir o causador do dano, coibindo novas condutas abusivas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de decadência rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Unânime.